Tribunal: CARF
Processo: 18159.000311/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18159.000311/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.471 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
RODOVIÁRIO RAMOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/1994
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O descumprimento de obrigação tributária acessória é hipótese que se submete
ao prazo decadencial descrito no CTN, art. 173, I.
Restou fulminado o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário
atingido pela decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para declarar a decadência do crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da Decisão Notificação no
11.424.4/0312/2005 da Delegacia da Receita Previdenciária em Governador Valadares (fls.
208/219) que julgou PROCEDENTE a autuação, conforme ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18159.000311/2009-87
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.471 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18159.000311/2009-87

PREVIDENCIÁRIO. TÍTULOS PRÓPRIOS
Constitui infração ao art. 32, II, da Lei n° 8.212/91 c/c art. 225, II e parágrafos 13 a 17
do Regulamento da Previdência Social - RPS o fato de a empresa deixar de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
O presente processo trata do Auto de Infração - AI DEBCAD 35.786.351-8 (fls.
03/08), consolidado em 16/12/2004, que aplicou Multa no valor de R$ 93.232,26 em razão do
descumprimento de obrigação acessória pelo fato de deixar de lançar, em títulos próprios de sua
contabilidade, valores pagos a segurados empregados.
De acordo com Relatório Fiscal (fls. 09/11):
a. Os valores pagos aos segurados empregados, não contabilizados,
correspondem a diversas verbas no período de 1994;
b. As verbas pagas foram coletadas de diversos recibos de
pagamentos individuais obtidos mediante exame dos autos de
diversos processos trabalhistas;
c. O contribuinte remunera seus empregados, sem registrar a
totalidade desses pagamentos em sua Contabilidade;
d. Nos processos trabalhistas, o Poder Judiciário Trabalhista, em
sentenças prolatadas, reconhece essas verbas como pagamentos
“Extra Folha”;
e. A não inclusão na folha de valores pagos com recibos e sua não
contabilização configura "fraude" prevista no inciso Il, do art. 290
do Regulamento da Previdência Social;
f. A multa foi elevada em 06 vezes devido à ocorrência de uma
reincidência genérica e uma específica e em três vezes devido ter o
infrator agido com fraude.
O Contribuinte tomou ciência do AI, pessoalmente, em 20/12/2004 (fl. 03) e, em
03/01/2005, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 95/180.
O Processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Previdenciária em
Governador Valadares para julgamento, onde, através da Decisão-Notificação no
11.424.4/0312/2005, em 28/11/2005, julgou no sentido de considerar PROCEDENTE Autuação
Fiscal, declarando o contribuinte devedor à Seguridade Social do crédito previdenciário de R$
93.232,26.
O contribuinte tomou ciência da Decisão-Notificação, via Correio, em 12/12/2005
(AR - fl. 221) e, inconformado com a decisão prolatada, tempestivamente, em 30/12/2005
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 224/322, onde alega:
1. Preliminarmente:
a)
A nulidade da decisão recorrida em razão da não apreciação das
alegações de cunho constitucional em sede administrativa;
b)
A decadência do direito do INSS de lavrar o AI combatido;
2. A ilegalidade da multa aplicada pelo INSS;
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.471 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18159.000311/2009-87

3. Vícios materiais na motivação da autuação;
4. Ausência de conduta dolosa por parte do contribuinte;

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O recurso voluntário dos solidários responsáveis foi apresentado dentro do prazo
legal e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência
O presente processo trata de multa por descumprimento de obrigação acessória de
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212 de 24 de julho de 1991, por
ter deixado a empresa de lançar em títulos próprios de sua contabilidade, valores pagos a
segurados empregados.
A DECISÃO-NOTIFICAÇÃO n° 11.424.4/0312 /2005 entendeu que o
lançamento constituído em 16/12/2004 respeitou o prazo decenal imposto pelo artigo 45, inciso I
da Lei 8.212/91.
A Recorrente se insurge contra a referida decisão e pleiteia, dentre outras razões
recursais, o reconhecimento da decadência do crédito tributário.
Inicialmente, cabe registrar que Supremo Tribunal Federal declarou
inconstitucional o artigo 45 da Lei no 8.212/1991, que previa o prazo decadencial de 10 anos para
a constituição do crédito devido à Seguridade Social. Em consequência, o prazo para a Receita
Federal do Brasil constituir créditos tributários envolvendo contribuições destinadas à
Seguridade Social e a terceiros, assim entendidos outras entidades e fundos para os quais existe
competência do órgão fazendário para fiscalizar, passou a ser de 5 anos. Esse posicionamento
encontra-se sumulado através da Súmula Vinculante no 8, publicada no DOU de 20/06/2008.
A declaração pelo Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade do prazo
decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, resultou na expedição da Súmula Vinculante no 8,
publicada em 20/6/2008, verbis:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
A partir de tal entendimento, a contagem do prazo decadencial deve ser
interpretada em consonância com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em
especial no § 4o do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.471 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18159.000311/2009-87

art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação
de ocorrência de dolo, fraude ou simulação (Súmulas CARF nos 99 e 101).
Ocorre que o presente processo é relativo à multa por descumprimento de
obrigação acessória, razão pela qual, a aferição da decadência tem como base o disposto no
artigo 173, inciso I do CTN.
Referido entendimento encontra-se sumulado neste Conselho através da Súmula
CARF no 148 que assim dispõe:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, como o Auto de Infração é relativo ao período de janeiro a dezembro de
1994, com a ciência do contribuinte em 20/12/2004, nos termos das regras insculpidas no art.
173, I do CTN, o direito de a Fazenda Pública de constituir o crédito tributário das contribuições
previdenciárias relativas ao ano de 1994, encontra-se fulminado pela decadência.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE provimento para
declarar a decadência do lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital